Tribunal: TJDFT
Processo: 0718845-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718845-96.2025.8.07.0000 RECORRENTE: LEODILSON DA SILVA NUNES RECORRIDO: OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO. NÃO VERIFICADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTENTE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. NÃO COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oferecida pelo executado, ora agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a validade da citação por edital, da competência territorial fixada por cláusula contratual, da ocorrência de prescrição intercorrente e da penhorabilidade de valores sob alegação de natureza salarial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação por edital foi precedida de diversas tentativas frustradas de localização do devedor, inclusive por carta precatória e sistemas judiciais. Além do mais, o comparecimento espontâneo do executado supre eventual vício. 4. A prescrição intercorrente não se consumou, pois houve suspensão processual e diligências contínuas do exequente na localização do devedor. 5. O título executivo exequendo prevê expressamente cláusula de eleição de foro, o que afasta a alegação de incompetência territorial. 6. O executado não comprovou a natureza salarial dos valores bloqueados, não apresentando extratos ou documentos comprobatórios. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A citação por edital, precedida de tentativas de localização e certificação de paradeiro incerto do executado, é válida. A cláusula de eleição de foro deve ser respeitada. A prescrição intercorrente não ocorre quando o prazo esteve suspenso e houve diligência da parte exequente. A alegação de impenhorabilidade exige comprovação pelo executado, nos termos legais.” Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 256, 784, III, 833, IV, 854, § 3o, I, 921, §§ 1o e 4o, 65. Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): TJDFT, Acórdão 1999095, 0750735-87.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 27/05/2025; Acórdão 1998566, 0704215-35.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 27/05/2025; Acórdão 1678355, 07004771020238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no PJe: 4/4/2023. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 256, §3o, do CPC, pugnando pelo reconhecimento da nulidade da citação por edital em razão do não esgotamento das diligências de localização do executado. Por conseguinte, pede a anulação de todos os atos processuais subsequentes, com o retorno dos autos à origem para regular citação do executado no endereço devidamente localizado, sob pena de manifesta violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal; b) artigo 921, §§ 1o e 4o, do mesmo diploma legal, sustentando que houve a ocorrência da prescrição intercorrente em razão da inércia do exequente e do decurso do prazo legal; c) artigo 781, inciso I, do Código Adjetivo Civil, defendendo a incompetência territorial do juízo de origem para processar execução fundada em cheques; d) artigo 833, inciso X, do CPC, asseverando a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, independentemente da modalidade de aplicação financeira. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à mencionada contrariedade aos artigos 256, §3o, 781, inciso I, 833, inciso X, e 921, §§ 1o e 4o, todos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “(...) A alegação de nulidade da citação por edital não merece acolhida. Como já demonstrado, inexistem vícios capazes de comprometer a regularidade do feito. Ainda que, em tese, fosse reconhecida alguma irregularidade, o comparecimento espontâneo do agravante ao processo supre eventual nulidade, conforme prevê a legislação processual. Ademais, ao se manifestar unicamente para arguir nulidade, sem adimplir a obrigação, persiste a situação de inadimplência que justifica o regular prosseguimento da execução. Os autos evidenciam que foram realizadas diversas tentativas de citação pessoal em endereços obtidos por meio dos sistemas de busca disponibilizados ao Judiciário, inclusive no endereço constante da procuração que instrui a exceção de pré-executividade. Apenas após o esgotamento dos meios de localização do devedor e a certificação de sua mudança para local incerto, foi determinada a citação por edital, a qual se presume válida, conforme se verifica no ID 207197431. A preliminar de incompetência territorial também não prospera. O contrato de cessão de direitos firmado entre as partes contém cláusula de eleição de foro, atribuindo ao Juízo de Brazlândia/DF a competência para dirimir controvérsias dele decorrentes (ID 46622506). A suposta perda de cheques utilizados para pagamento não afasta a força executiva do contrato firmado por instrumento particular com duas testemunhas, o qual preenche os requisitos legais do título executivo extrajudicial. A tese de prescrição intercorrente igualmente não se sustenta. Mesmo se considerada a narrativa fática apresentada pelo agravante, o prazo prescricional esteve suspenso por um ano, nos termos do art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC, em razão da frustração da tentativa inicial de citação. Assim, não transcorreu o prazo quinquenal alegado, afastando-se a alegação de prescrição. Além disso, não se verifica inércia da parte exequente, que adotou diligências contínuas para promover a citação, culminando na citação por edital em 13 de agosto de 2024, logo após a certificação do paradeiro incerto do devedor, o que também afasta eventual prescrição originária. Quanto à arguição de impenhorabilidade de valores de origem salarial, esta tampouco prospera. De acordo com o art. 854, § 3o, I, do CPC, incumbia ao executado comprovar a natureza salarial dos valores bloqueados, o que não foi feito. O agravante não apresentou extratos bancários, documentos que demonstrem vínculo empregatício ou qualquer comprovação de fonte de renda que justifique a impenhorabilidade alegada.”. (ID 74825626). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030